Tribunal: TJDFT
Processo: 0724858-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALIDAÇÃO CITAÇÃO POR EDITAL E INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVA. MATÉRIA NÃO DISPOSTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO DE TERCEIROS. EIRELI. NÃO SE CONFUNDE COM EMPRESA INDIVIDUAL. DIVISÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
2. A decisão acerca da validade da citação por edital e indeferimento do pedido inclusão dos sócios da pessoa jurídica no polo passivo, além de não constar no rol disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento.
3. A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) não se confunde com empresa individual (EI), na qual não há sócios, mas apenas um empresário, respondendo com o seu patrimônio pessoal pelas dívidas empresariais.
4. Não é possível averbar a existência da ação na matrícula do imóvel de propriedade do administrador da EIRELI, o qual não faz parte do processo, pois não há confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa natural que lhe titulariza. 4.1. Somente será possível atingir o patrimônio do sócio da EIRELI caso restar comprovado os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.